Tribunal: TJSP
Processo: 2270568-62.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inépcia da petição recursal. Pretensão de anulação da sentença, sob o fundamento de que teria sido proferida por juiz suspeito. Pedido que não guarda compatibilidade com o teor da decisão recorrida, que versou sobre a regularidade da representação processual e sobre o juízo de admissibilidade da apelação. Recurso inadequado e intempestivo. Nulidade da sentença que deve ser

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inépcia da petição recursal. Pretensão de anulação da sentença, sob o fundamento de que teria sido proferida por juiz suspeito. Pedido que não guarda compatibilidade com o teor da decisão recorrida, que versou sobre a regularidade da representação processual e sobre o juízo de admissibilidade da apelação. Recurso inadequado e intempestivo. Nulidade da sentença que deve ser arguida em sede de apelação. Inteligência do art. 1.009 do CPC.
Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000114638
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2270568-62.2019.8.26.0000, da Comarca de Olímpia, em que é agravante DAVID
ANTONIO PRECCARO, é agravado MUNICÍPIO DE EMBAÚBA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIA LAURA TAVARES (Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E
NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2270568-62.2019.8.26.0000 -Voto no 11968
2
Agravo de Instrumento no 2270568-62.2019.8.26.0000
Agravante: David Antonio Preccaro
Agravado: Município de Embaúba
Interessado: Luis Augusto Juvenazzo
Comarca: Olímpia
Voto no 11968
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inépcia da petição
recursal. Pretensão de anulação da sentença, sob o
fundamento de que teria sido proferida por juiz
suspeito. Pedido que não guarda compatibilidade com o
teor da decisão recorrida, que versou sobre a
regularidade da representação processual e sobre o
juízo
de
admissibilidade
da
apelação.
Recurso
inadequado e intempestivo. Nulidade da sentença que
deve ser arguida em sede de apelação. Inteligência do
art. 1.009 do CPC.
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
David Antonio Preccaro em face da r. decisão de fls. 502/503 da
origem, que, em ação ajuizada em face do Município de Embaúba, (i)
declarou regularizada a representação processual da parte autora; e (ii)
indeferiu o pedido de encaminhamento do recurso de apelação por ela
interposto a este Tribunal de Justiça, por entendê-lo manifestamente
inadmissível.
A r. decisão foi lançada nos seguintes termos:
“1. Imposta medida cautelar de suspensão do exercício da
advocacia ao Dr. Luis Augusto Juvenazzo, nos autos do
Processo no 1502306-93.2019.8.26.0132, oriundo da 1a
Vara Criminal da Comarca de Catanduva/SP, ele
substabeleceu os poderes que lhe foram outorgados pela
parte autora à fl. 501.
Nesse passo, recebo o substabelecimento como suficiente
para regularizar a representação processual da parte
devendo a serventia providenciar o necessário ao
descadastramento do Dr. Luis Augusto Juvenazzo do
sistema informatizado, assim como o cadastramento do(s)
demais advogados constituídos (fls. 72/73 e 501), sem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2270568-62.2019.8.26.0000 -Voto no 11968
3
prejuízo de novo cadastramento no caso de revogação da
ordem judicial, a ser informada pelo interessado.
(...)
2. Quanto ao mais, passo à análise do pedido formulado às
fls. 483/500.
E assim o faço para constar que, conquanto o juízo de
admissibilidade do recurso de apelação seja atribuição do
E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.010, § 3o, do
CPC, não posso deixar de observar que o recurso é
manifestamente
incabível,
posto
que
expressamente
reconhecida a hipótese de decurso do prazo e trânsito em
julgado, de modo que o encaminhado dos autos àquela E.
Corte feriria de morte os princípios da celeridade e
economia processual, trazendo claros prejuízos de tempo e
custos para a parte contrária, bem como ao Estado, na
medida em que movimenta de forma desnecessária a
máquina judicial.
Desta forma, considerando o quanto expressamente
consignado às fls. 464/466, notadamente que: (a) foi
'determinada a certificação do trânsito em julgado nos idos
de 23/08/2019'; (b) 'proferida a sentença que indeferiu a
petição inicial e julgou extinto o processo, não houve
interposição do competente recurso. Houve apenas a
interposição de incidente de suspeição do magistrado, o qual
foi processado sem efeito suspensivo'; e (c) 'o MM. Juiz da
2a Vara Cível declarou sua suspeição apenas em agosto de
2019, quase um ano e meio após proferir sentença', indefiro
o encaminhamento dos autos ao E. Tribunal de Justiça deste
Estado, para apreciação do recurso interposto, porquanto
manifestamente intempestivo.
Posto isso, cumpra-se o ali determinado, certificando o
trânsito em julgado da sentença e encaminhando os autos ao
arquivo, após o decurso de prazo daquela decisão,
observadas as cautelas de praxe.”
Em suas razões recursais, o agravante afirma, em
apertada síntese, que o exercício da advocacia pelo seu patrono
constituído está amparado pela liminar proferida no Mandado de
Segurança Criminal no 2252235-62.2019.8.26.0000, de modo que a
decisão proferida não pode surtir qualquer efeito; que quem não pode
atuar é o magistrado Lucas Figueiredo Alves da Silva, visto que este
reconheceu sua suspeição; que decisões que compartilham do mesmo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2270568-62.2019.8.26.0000 -Voto no 11968
4
entendimento daquela proferida em primeira instância já foram
revertidas inúmeras vezes, haja vista a obrigação do Município de
estabelecer legislação própria para determinar percentuais de reajuste
salarial aos seus funcionários e o direito dos servidores à revisão geral
anual da sua remuneração, de modo que a sentença é injusta; e que o
Estado responde por todos os danos que seus agentes, inclusive os
juízes, causem aos cidadãos.
A fls. 144/145, em atenção à boa-fé e ao dever de
cooperação, determinou-se a intimação do agravante para que
esclarecesse, no prazo de 5 (cinco) dias, o pedido do recurso, sob pena
de não conhecimento (cf. art. 932, parágrafo único, do CPC).
O
agravante
manifestou-se
a
fls.
152/164,
esclarecendo que a decisão de fls. 444/446 da origem não pode
prevalecer, pois proferida por juiz que, posteriormente, declarou-se
suspeito para atuar ou julgar qualquer caso envolvendo seu patrono.
Assim, afirmou que requer a declaração de nulidade da decisão ou,
alternativamente, a remessa dos autos à vara de origem, a fim de que
outro juízo determine a produção de provas e prolate nova decisão.
FUNDAMENTOS E VOTO.
O recurso não comporta conhecimento, dada a
inépcia da petição recursal, tendo em vista que o pedido não guarda
compatibilidade com o teor da decisão recorrida.
Devidamente intimado por esta Relatoria para que
esclarecesse qual era o pedido recursal, o agravante afirmou que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2270568-62.2019.8.26.0000 -Voto no 11968
5
buscava a declaração de nulidade da decisão de fls. 444/446 da origem,
pois esta teria sido proferida por magistrado suspeito.
Não obstante, ao protocolar o presente recurso,
indicou a decisão de fls. 502/503 da origem como sendo a decisão
recorrida (vide fls.125/126 destes autos). Esta foi proferida pela MM.
Juíza Marina de Almeida Gama Matioli - cuja ausência de suspeição
não se põe em dúvida - e não diz respeito ao mérito da ação, mas apenas
à regularidade da representação processual da parte e ao juízo de
admissibilidade da apelação.
O ato de fls. 444/446 da origem, por sua vez, nem
sequer possui conteúdo decisório, pois apenas determinou que se
aguardasse o julgamento definitivo do incidente de suspeição no
0010147-61.2018.8.26.0000. Ademais, ainda que assim não fosse, o
recurso seria intempestivo, visto que o ato foi disponibilizado no DJE
de 20/09/2018 (fls. 448 da origem) e o presente recurso foi
protocolizado em 02/12/2019.
Acrescente-se ainda que, segundo se infere da
petição de fls. 152/164 destes autos, o agravante busca a anulação da
sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito (fls.
275/280 da origem). Para tanto, afirma que ela foi proferida por juiz
suspeito. Desse modo, o presente recurso não apenas seria intempestivo,
como também nem sequer seria o adequado para pleitear a nulidade da
sentença, o que deve ser feito por meio de apelação (art. 1.009 do CPC).
Assim, por todos os ângulos que se analise, o
recurso não comporta conhecimento.
À vista do analisado, pelo meu voto, NÃO SE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2270568-62.2019.8.26.0000 -Voto no 11968
6
CONHECE do recurso.
Para
viabilizar
eventual
acesso
às
vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento
do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS n.
18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em
sessão permanente da C. 5a Câmara de Direito Público eventuais
recursos previstos no art. 1o da Resolução n. 549/2011 deste E. Tribunal
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.

HELOÍSA MIMESSI
Relatora